Tribunal: TCU
Processo: 040.717/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12397/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 93 da Lei 8.443/92; 143, inciso V, alínea "a"; 199, §2o; 212 e 213 do Regimento Interno; c/c os artigos 6o, incisos I e II; e 19 IN/TCU 71/2012, em: 1. Processo TC- Processo 040.717/2019-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Heitor de Queiroz (XXX.818.251-XX); Prefeitura Municipal de Frutal - MG (18.449.132/0001-60) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Frutal - MG 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. arquivar o presente processo em relação ao Sr. Antônio Heitor de Queiróz, Prefeito Municipal (gestão 2001-2004), a título de racionalização administrativa e economia processual, com vistas a evitar que o custo da cobrança seja superior ao valor da importância a ser ressarcida; 1.7.2. arquivar o processo em relação Município de Frutal/MG (CNPJ 18.449.132/0001- 60), por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular; 1.7.3. dar ciência da presente deliberação aos interessados.